Tribunal: TJMT
Processo: 1026723-61.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
RAI No 1026723-61.2020.8.11.0000
VISTOS...
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Roberto Viana Luz, em face da decisão proferida nos autos da ação de imissão na posse, movida por Karla Capelari dos Santos, que deferiu o pedido de tutela de urgência antecipada e determinou a expedição de mandado de imissão da ora agravada na posse no imóvel localizado na Rua Dr. José Alvares Maciel, LT 05, Quadra 15, Bairro Cidade Alta em Cuiabá-MT, registrado sob a matrícula n. 2297 do Cartório do Sétimo Ofício da Quarta Circunscrição Imobiliária de Cuiabá.
Para tal desiderato, sustenta que sem exerceu a posse no imóvel desde o ano de 2012, de forma mansa e pacífica, sendo o único imóvel que possui, no qual reside com sua família, inclusive realizou inúmeras benfeitorias para manutenção do seu estado de conservação.
Aduz que não recebeu nenhuma notificação ou comunicado de que o imóvel iria à hasta pública, de forma que pudesse exercer o seu direito de preferência na aquisição, conforme lhe faculta a legislação civil e que não se opõe a desocupar o referido imóvel, porém necessita de um prazo mínimo de 90 (noventa) dias para possa desocupar o imóvel, mediante o reembolso dos valores que investiu para manutenção e conservação do imóvel, fato que pode ser facilmente comprovado através de uma Avaliação Imobiliária.
Pede a concessão da tutela recursal, a fim de suspender os efeitos da decisão recorrida.
O indeferimento do pedido se impõe.
Isso porque, compulsando os autos e as alegações do presente recurso, não se observa a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada.
Apesar da situação em comento reclamar providência urgente, ao menos neste instante não se verifica qualquer irregularidade na expropriação do imóvel e na liminar deferida em favor da agravada, ainda mais quando a decisão objurgada observou o título de domínio da propriedade do imóvel - Matrícula do Imóvel n. 2297 do Cartório do 7o Ofício de Cuiabá/MT (Id. 70944467) -, o qual, por seu turno, autoriza a imissão sumária da proprietária no exercício da posse.
Da mesma forma, restou incontestável a presença do perigo de dano e difícil reparação, tendo em vista que a demora na desocupação do imóvel constitui claro obstáculo ao exercício pleno dos atributos inerentes a propriedade.
Quanto ao prejuízo suscitado pelo agravante, importante consignar que ele já tinha plena ciência da aquisição do imóvel pela agravada desde o dia de 30/10/2020, quando foi devidamente notificado para desocupação do bem no prazo de 30 (trinta) dias (Id. 70944467), bem como da conversa por whatsapp realizada em 23/10/2020 (Id. 70944467), não podendo, agora, justificar a impossibilidade de cumprimento da medida por conta de tal situação.
Isso posto, indefiro o pedido de efeito suspensivo vindicado.
Comunique-se, o juízo de primeiro grau.
Intime-se para contrarrazões.
Após, voltem-me conclusos.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator